Tribunal: TCU
Processo: 022.978/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Joao Roque Redaelli.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por João Roque Redaelli contra os itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 918/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, mediante o qual o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em seu favor pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame com fulcro no art. 48 da Lei n. 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU; 9.2. no mérito, dar provimento ao pedido de reexame, reformando o Acórdão 918/2022-TCU-Segunda Câmara , para considerar legal o ato de aposentadoria de João Roque Redaelli e conceder-lhe registro; e 9.3. informar a prolação deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão e ao recorrente.